Tribunal: TJMT
Processo: 1020030-90.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020030-90.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), JOSE DE CASTRO DA SILVA - CPF: 110.868.218-90 (AGRAVADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS
– CONFLITO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É cabível o pedido de destaque de honorários com base no artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB, salvo quando houver litígio entre o cliente e o advogado destituído, hipótese em que deve ser proposta ação própria para dirimir a questão.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória de Nulidade Inelegibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no. 1005081-84.2020.8.11.0015, indeferiu o pedido do advogado para reserva dos honorários contratuais.

O agravante alega que era advogado do autor (agravado), porém este constituiu novo procurador e revogou os poderes anteriormente concedidos a ele (agravante).

Diz que requereu a reserva/destaque dos honorários de natureza contratual/sucumbencial, no total de 45,4545% do montante da condenação a ser recebida por JOSÉ DE CASTRO DA SILVA, anexando o contrato de honorários advocatícios devidamente assinado pelo contratante.

Aduz que o pedido está amparado no art. 22, § 4o da Lei n. 8.906/94 já que durante toda fase de conhecimento estava respaldado por procuração para “receber” e “dar quitação”.

Antecipação da tutela indeferida (Id no. 146320660).

Sem contraminuta (Id no. 149488177).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido para reserva dos honorários contratuais.

Conforme precedentes do STJ, é cabível o pedido de destaque de honorários com base no artigo 22, § 4o, do Estatuto da OAB, desde que não haja litígio entre o cliente e o advogado destituído, o que não é o caso.

Infere-se dos autos que o agravado discordou expressamente do montante pactuado (Id. no. 93753064) e, nesta hipótese, a questão deve ser solucionada em ação própria.

Sobre a matéria:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
DISCORDÂNCIA ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. RESERVA DE HONORÁRIOS. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/94. IMPOSSIBILIDADE
.

1.
Há muito vigora no STJ o entendimento de que "a lei assegura ao advogado pleitear a reserva de valor nos autos da execução, nas condições estabelecidas no art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94 [...] Tal faculdade, todavia, não pode ser convertida em processo contencioso incidental, nem inaugurar uma demanda nova [...] A eventual execução forçada do contrato de honorários, do advogado contra seu cliente, deve ser promovida pelas vias próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em título executivo extrajudicial (art. 585, VII, do CPC c/c art. 24, caput, da Lei 8.906/94), onde se assegure o regular exercício do contraditório
" (REsp 641.146/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 21/9/2006, DJ 5/10/2006, p. 240).

2. No caso, o Tribunal de origem, a despeito de reconhecer a existência de conflito entre o autor e seu advogado, posicionou-se pelo deferimento de pedido de reserva de honorários nos mesmos autos.

3. Configurada a flagrante dissidência entre o acórdão recorrido e o posicionamento do STJ sobre o tema, de rigor o provimento do recurso manejado pela parte ora agravada.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 993.134/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe de 20/2/2020.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INEXISTÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
. JUNTADA. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, da matéria referente ao dispositivo apontado como violado no recurso especial, incide o disposto na Súmula no 282/STF.

3. Rever as conclusões do acórdão recorrido no sentido de que não houve a inversão dos ônus sucumbenciais demandaria o reexame de matéria fático-probatória, procedimento inadmissível em recurso especial, nos termos das Súmula no 7/STJ.

4.
O advogado tem legitimidade para pedir, nos próprios autos do processo, o recebimento dos honorários de sucumbência ou a dedução de seus honorários contratuais da quantia a ser recebida pelo seu cliente, devendo, neste último caso, juntar o contrato de prestação de serviços advocatícios, consoante os arts. 22, § 4o, e 23 da Lei no 8.906/1994, desde que não haja conflito entre o patrono e seus clientes outorgantes
. Precedentes.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.275.471/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 1o/2/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) – AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM -
PRETENSÃO DE LIBERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE DE EXECUÇÃO
- DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.

1. É permitida a reserva dos honorários contratuais a favor do patrono na fase executória, desde que não haja litígio entre a parte constituinte e seu advogado. Nessa hipótese, o patrono deve ajuizar ação executiva autônoma a fim de pleitear a verba profissional, que é o caso dos autos. Precedentes.

1.1 Para concluir diversamente do Tribunal de origem, no sentido de que não haveria conflito entre o advogado e o seu cliente, seria necessário revolver o acervo fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.

2.
Ademais, havendo a suspensão cautelar pela OAB do advogado e a revogação do mandato outorgado a ele, é necessário ajuizar ação própria para pleitear direitos, tais como os honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais
.

Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 873.920/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 5/6/2018, DJe 12/6/2018)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS, NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. CONFLITO ENTRE ADVOGADO E CLIENTE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA
. PRECEDENTES DO STJ.AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 13/12/2016, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. No acórdão objeto do Recurso Especial, o Tribunal de origem negou provimento à Apelação interposta pela parte agravante, sociedade de advogados, ao fundamento de que, "diante da divergência entre os valores a serem pagos a título de honorários contratuais, a eventual execução forçada, do advogado contra o seu cliente, deve ser promovida pelas vias próprias, inclusive, se for o caso, a da execução baseada em titulo executivo extrajudicial".

III.
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a discordância entre a parte exequente e o advogado em relação ao quantum que pretende ver destacado a título de honorários contratuais, como, no caso de sucessão de procuradores, revela a instauração de novo litígio, por isso que a satisfação do direito consagrado no vínculo contratual deve ser perquirida por meio de ação autônoma; vale dizer, em sede de execução de título extrajudicial, nos termos do art. 585, VIII, do CPC c/c art. 24, da Lei n.o 8.906/94
" (STJ, REsp 1.087.135/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/11/2009). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no AgRg no AREsp 812.524/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 27/10/2016; AgRg no REsp 1.394.647/GO, Rel.Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 05/05/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.507.304/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 31/08/2016; AgRg nos EDcl no AREsp 342.108/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 06/03/2014. VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1.641.260/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/9/2017, DJe 28/9/2017)

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022